Tribunal: TJSP
Processo: 1027195-28.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – ACIDENTE QUE CULMINOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE À USUÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL – A transportadora deve conduzir a consumidora incólume a seu destino, respondendo objetivamente pelos danos a ela causados, independentemente de culpa – Ausência de prova de culpa exclusiva da

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – ACIDENTE QUE CULMINOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE À USUÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL – A transportadora deve conduzir a consumidora incólume a seu destino, respondendo objetivamente pelos danos a ela causados, independentemente de culpa – Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima pela queda no interior do coletivo – Havendo prova da lesão corporal de natureza leve, sem maiores desdobramentos, impositivo reconhecer a ocorrência de dano moral decorrente das consequências à intimidade da vítima, que é fixado em R$ 5.000,00, montante suficiente para compensá-la pelo abalo advindo do acidente, sem que se constitua em enriquecimento sem causa – Rejeição de pedido de indenização pela interrupção do serviço de transporte sem prova de consequências disso – Ação procedente em parte e litisdenunciação da seguradora julgada procedente – Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.